Tribunal: TJMT
Processo: 1021988-48.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021988-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), WESLEY SPERBER BAIA - CPF: 547.459.429-15 (AGRAVADO), KAREN FAVARETTO STRINI - CPF: 406.250.348-48 (ADVOGADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL URBANO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA REINTEGRAR A AUTORA NA POSSE DO BEM – NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – PERIGO DE DEMORA NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora se mostre verossímil a alegação da autora/agravante de que houve inadimplemento do contrato, considerando que o referido contrato ainda não foi desfeito, presume-se que, em princípio, a posse nas mãos da locadora é justa, não havendo falar em esbulho possessório, de modo que é necessário, antes de determinar a retirada compulsória do réu/agravado da posse do bem, seja ela citada e ouvida sobre o alegado inadimplemento contratual, ainda que existente cláusula resolutória expressa. 2. O eg. STJ possui pacífica orientação de que é “
imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório.”
(REsp 620.787/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, REPDJe 15/06/2009, REPDJe 11/05/2009, DJe 27/04/2009).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da a
ção de

“
Rescisão Contratual c/c Pedido de Cobrança e Reintegração de Posse”
(Proc. nº 1028282-10.2021.8.11.0003), ajuizado pela agravante contra WESLEY SPERBER BAIA, indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora para a imediata rescisão contratual e reintegração de posse do imóvel denominado “Chácara Paraíso”, também conhecido como “Clube dos Médicos”, matrícula de nºs 40.533, 40.534, 40.535 e 42.306, por entender “
não configurada a posse injusta, o que obsta a concessão da medida liminar reintegratória, eis que o esbulho, no caso dos autos, ocorre quando da rescisão do contrato”, ressaltando, ainda, que “eventual inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de autorizar a reintegração da posse do imóvel ao arrendante, ainda que notificado à parte ré para que procedesse a sua desocupação, intentando a rescisão contratual
” (cf. Id. nº 112097463 - pág.1/6).

O agravante alega que, ao contrário do que entendeu o magistrado, não há motivo para se vincular a concessão da liminar de reintegração de posse à rescisão do contrato, sobretudo porque, na hipótese dos autos, o inadimplemento contratual do agravado é fato inquestionável, sendo, pois, absolutamente desnecessário que a agravante aguarde o tramite processual para só então usufruir da posse do imóvel “
que é seu por direito
”.

Afirma que somente o inadimplemento contratual reiterado é suficiente para autorizar a reintegração de posse, eis que, “
qualquer conduta em outro sentido é o mesmo que tornar aceitável que a parte lesada continue sendo prejudicada injustamente
”; prossegue dizendo que tanto o esbulho como a perda da posse estão caracterizados em razão das inúmeras tentativas de composição amigável da questão posta, porém, o agravado, desconsiderando totalmente suas obrigações e mantendo-se irredutível quanto à rescisão contratual, permanece usufruindo indevidamente do imóvel que não lhe pertence.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja deferida a reintegração de posse do imóvel; de imediato, requer a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido.

A decisão vinculada ao Id. nº 113067984 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 121551964, o agravado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, antes,
fundamentos
relevantes
apoiados em prova idônea e, ainda, efetiva demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, causar dano irreversível ou gravíssimo à parte requerente.

A tese recursal de que “
não há motivo para se vincular a concessão da liminar de reintegração de posse à rescisão do contrato
” vai de encontro à pacífica orientação da jurisprudência do STJ de que é “
imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório.
” (STJ - Quarta Turma - REsp 620.787/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 28/04/2009).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). (...).5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. - Diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva norteador dos contratos, na antecipação de tutela reintegratória de posse, é imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato. Precedentes. - O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. - Agravo no recurso especial não provido. (STJ - AgRg no REsp 1292370/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. 1. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. Diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva norteador dos contratos, na antecipação de tutela reintegratória de posse, é imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa. 3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes cuidam de situações fáticas diversas. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 969.596/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 27/05/2010)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE ESTE CONTE COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ

OBJETIVA. 1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório. 4. Recurso provido em parte, para afastar a antecipação de tutela. (REsp 620.787/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, REPDJe 15/06/2009, REPDJe 11/05/2009, DJe 27/04/2009)

O quadro descortinado pela prova documental que acompanhou a petição recursal revela que o presente episódio, na verdade, requer o esclarecimento de muitas situações, principalmente porque a demanda ainda se encontra no seu nascedouro e a “Cláusula Segunda” do contrato de arrendamento celebrado pelos litigantes prevê a possibilidade de o agravado permanecer no local por dez anos, cujo término está previsto para 30/06/2029 (cf. Id. nº 112080494 - pág. 1).

Não obstante a alegação da agravante de descumprimento das cláusulas contratuais, é imprescindível a prévia manifestação judicial no caso de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, de modo que, em análise sumária, não cabe antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvida a pactuação, pois depois disso é que poderá haver posse injusta e será avaliado suposto esbulho.

A autora/agravante deve ter em mente que, muito embora seja prática usual e generalizada, a antecipação da tutela
inaudita altera parte
é medida excepcionalíssima dentro de um sistema processual democrático, devendo a concessão da tutela de urgência, em regra, ser relegada para momento posterior a angularização processual, sobretudo em hipóteses como a dos autos, em que a medida de liminar almejada (reintegração de posse) pressupõe o desfazimento – ou, no mínimo, a intromissão judicial e mitigação dos efeitos – de vínculo contratual válido e eficaz (resolução do contrato de compra e venda), sendo que, conforme ressalvado na decisão agravada, com apoio na jurisprudência do STJ, em princípio, a presunção de que a posse nas mãos do comprador é justa, o que, por si sói, infirma a pretensão reintegratória, o que conduz à conclusão de que é bastante razoável esperar que, antes de se revisar essa premissa inicial a partir da análise do caso concreto, e se poder cogitar a retirada compulsória dos bens que guarnecem a residência do réu/agravado, seja ele citado e ouvido acerca do alegado inadimplemento contratual, garantindo, assim, o aperfeiçoamento da relação jurídica-processual e a observância do contraditório e ampla defesa, o que, porém, não significa, ao menos não necessariamente, que a pretensão autoral de retomada dos móveis será relegada e condicionada ao julgamento do mérito da lide, havendo a possibilidade de se conceder tutela que vise preservar e garantir o resultado útil do processo, desde que, como bem se sabe, estejam demonstrados elementos concretos que recomendem e autorizem a medida cautelar.

Portanto, embora sejam relevantes os argumentos lançados pela autora/agravante, sobretudo porque em sintonia com o conjunto probatório até o momento disposto nos autos, é inevitável que a requerente se submeta ao
dilatio temporis
necessário à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa, porquanto, apesar de ser consabido o prejuízo financeiro imediato advindo de uma relação negocial em que (supostamente) inexiste a correta contraprestação, não há indício de que a pretensão almejada se mais tarde concedida será ineficaz, tampouco de que posterior pronunciamento jurisdicional acarretará em gravíssimo ou irreversível dano à requerente.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022